Tribunal: TJSP
Processo: 0015970-95.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0015970-95.2011.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, são embargados ORLANDO EDMUNDO TEZINHO, TELMA SOUZA
ALVES SILVA, RENATA SOUZA ALVES SILVA, REGINALDO VICTOR
(JUSTIÇA GRATUITA), PAULO CASSIANO PEREIRA, WALDIR DOS SANTOS,
JOSÉ RODRIGUES DA CUNHA, JOSÉ ROBERTO MARIANO XAVIER,
FERNANDA SOUZA ALVES SILVA, IARA PACHECO, CANDIDA MARIA
SOUZA SILVA, ANTONIO CARLOS DA SILVA, EFLANTINA PETRECHEN DE
CASTRO, ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO, ALBERTO PINTO, JOSÉ
ANTONIO DOS SANTOS, JURACI AUGUSTINHO DE OLIVEIRA, CLOVIS JAIR
DA COSTA, ANTONIO MUNHOZ CLEMENTE e OSVERALDO DA COSTA
MATTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015970-95.2011.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 29267 2/4
VOTO No: 29.267
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0015970-95.2011.8.26.0000/50001
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ALEXANDRE BUCCI
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGADOS: ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTROS
Embargos de declaração. Descabimento. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade na conclusão do
acórdão. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto a
fls. 257/260, para correta interpretação do julgado do Tema 810 para fins de
determinar a atualização monetária pela TR (Lei 11.960/2009) até 25.03.2015 e,
somente a partir de então, o IPCA-E.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Observo, antes do mais, ter sido improcedente, na origem, ação
ajuizada por servidor público estadual, para firmar cômputo de adicional temporal
(quinquênios) a incidir sobre a totalidade da remuneração, salvante sobre verbas
eventuais, mas, nesta C. Câmara, foi parcialmente provido recurso de apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015970-95.2011.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 29267 3/4
interposto pelos autores (fls. 153/165).
Rejeitados os embargos de declaração opostos pela SPPREV
(fls. 176/182), a Fazenda do Estado interpôs Recursos Especial e Extraordinário, ao que
a D. Presidência da Seção de Direito Público determinou o sobrestamento dos recursos
(fls. 245/246), seguido de novo despacho daquela D. Presidência, agora para se
considerar o julgamento de mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe
02/03/2018 (fls. 249/253).
Houve adequação para fixar que atualização monetária e juros
moratórios observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral (fls. 257/2604) e,
interpostos embargos de declaração, ficaram novamente sobrestados ante o efeito
suspensivo concedido nos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE (fls. 283),
julgados em 03/10/2019.
Assim relatado, observo lição do C. Supremo Tribunal Federal:
A dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente
do embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, inexistem no v. acórdão hostilizado omissão,
contradição e/ou obscuridade autorizantes deste recurso.
De fato, houve aplicação do Tema 810, de forma expressa,
como se vê do acórdão objurgado.
Outrossim, colho do voto condutor do RE 870.947:
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015970-95.2011.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 29267 4/4
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão
de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios
e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide (sem
negritos no original).
Busca-se, pois, infringência do julgado, que somente poderá
ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, cabíveis para sanar eventual
omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Observo que eventuais novos embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator